Tribunal: TJSP
Processo: 0040403-66.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Admissão pelo regime da Lei no 500/74. Direito à sexta parte. Possibilidade. Jurisprudência pacificada. Enunciado no 3 da Seção de Direito Público. Constituição Estadual, art. 129. Base de Cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas apenas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo a sexta-parte. Lei no 11.960/09 que não comporta

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Admissão pelo regime da Lei no 500/74. Direito à sexta parte. Possibilidade. Jurisprudência pacificada. Enunciado no 3 da Seção de Direito Público. Constituição Estadual, art. 129. Base de Cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas apenas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo a sexta-parte. Lei no 11.960/09 que não comporta aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o (ADI no 4357/DF). Recurso voluntário provido e reexame necessário parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.